Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. DÉBITOS DO IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CESSIONÁRIO. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “A cessão de direitos sob o imóvel distribuído no âmbito de programa habitacional, que inaugurou a cadeia possessória precária, sem qualquer participação ou anuência pelo Poder Público, não enseja, por si só, a obrigação de alteração nos cadastros da CODHAB ou do responsável tributário sob o bem perante o DF”. Ac. 1324907, 00408248720148070018, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 19/3/2021.
2. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (CTN, art. 123).
3. Recurso conhecido e provido.